Tribunal: TJPA
Processo: 0803505-24.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803505-24.2023.8.14.0024

APELANTE: G B L PIMENTEL LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por G B L PIMENTEL EIRELI contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução, em razão do não recolhimento das custas processuais após revogação da gratuidade de justiça. A agravante sustentou hipossuficiência financeira e alegou violação ao acesso à justiça e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preencheu o requisito da impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a discussão acerca da gratuidade de justiça estava preclusa em razão da ausência de impugnação oportuna da decisão que revogou o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do apelo.

4.

A sentença extinguiu o feito exclusivamente pela ausência de recolhimento das custas processuais, mas a apelação limitou-se a reiterar alegações relativas à hipossuficiência financeira, sem enfrentar o fundamento central da decisão recorrida.

5.

A discussão acerca da gratuidade de justiça encontra-se alcançada pela preclusão temporal, porque a parte deixou de interpor recurso contra a decisão interlocutória que revogou o benefício anteriormente concedido.

6.

A mera repetição de argumentos já apreciados, sem apresentação de fundamento novo apto a infirmar a decisão agravada, autoriza a manutenção da decisão monocrática por referência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

8.

A técnica de fundamentação per relationem é válida quando o agravante não apresenta argumentos novos relevantes, sendo desnecessária a reapreciação exaustiva das teses anteriormente rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2.

A ausência de recurso oportuno contra decisão que revoga a gratuidade de justiça acarreta a preclusão temporal da matéria.

3.

A repetição de argumentos já examinados, sem inovação relevante, autoriza a manutenção da decisão agravada mediante fundamentação por referência.

4.

A extinção do processo sem resolução de mérito é legítima quando a parte deixa de recolher as custas processuais após revogação da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.306; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0800476-20.2023.8.14.0006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800398-43.2021.8.14.0023, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0803505-24.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA/PA

AGRAVANTE:

G B L PIMENTEL EIRELI

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ 245274

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

De modo a se evitar repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 34647653:

“(...)

Ação:
de Embargos à Execução opostos por
G B L PIMENTEL EIRELI
em detrimento de
BANCO DA AMAZONIA S/A,
objetivando a desconstituição do título exequendo nos autos de nº: 0807623-77.2022.8.14.0024, ao argumento de a) iliquidez da dívida executada; b) ausência de pactuação válida da capitalização mensal de juros; c) cobrança indevida do Custo Efetivo Total (CET); d) excesso de execução, estimado em R$ 82.825,54; e) necessidade de declaração da nulidade do título executivo por ausência dos requisitos legais.

Sentença:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito pela ausência de recolhimento das custas processuais após revogação da gratuidade e intimação para pagamento das despesas processuais iniciais.

Apelação:
interposta por
G B L PIMENTEL EIRELI
ao argumento de que é pobre na forma da lei e que, por isso, não poderia ter a gratuidade de justiça revogada e a consequente extinção do feito sem resolução.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 30336891.

Autos conclusos em:
10 de novembro de 2025, após redistribuição por prevenção conforme ID. 31403480.

É, no essencial, o relatório. Decido.

(...)”

Sob ID. 34647653,
não conheci do recurso, uma vez que as razões do apelo (que versavam sobre a hipossuficiência da Recorrente) estavam integralmente dissociadas da sentença.

Sob Id. 34873782,

G B L PIMENTEL EIRELI,
interpôs agravo interno sob o argumento de que a decisão monocrática se equivocou aquando do julgamento unipessoal da controvérsia e que pela via do acesso à justiça, deveria ser reconhecida a hipossuficiência da empresa e assim compreendida a ofensa à ampla defesa.

Contraminuta:
apresentada conforme ID.

36157676.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0803505-24.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA/PA

AGRAVANTE:

G B L PIMENTEL EIRELI

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ 245274

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
ilidir-se das consequências de sua impostura processual.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela necessidade de não se conhecer do recurso, uma vez que inexistente o efetivo cotejo entre a fundamentação da sentença e o recurso manejado, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravante.

“(...)
O Recurso padece de ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos do texto sentencial
que, a despeito das digressões feitas ao caso em comento, extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Pois bem. As razões de Apelo não contemplaram a impugnação do único ponto central da sentença: extinção sem resolução por ausência do pagamento de custas o que, por sua vez, atrai o óbice do não conhecimento do Recurso como um todo.

O Apelante, no recurso, buscou revolver a matéria sobre a existência ou não de hipossuficiência, contudo não sendo possível sua análise, uma vez que a sentença já partiu do pressuposto da inexistência de direito à benesse, conforme decidido anteriormente ao ID. 30336880.

O tema da gratuidade de justiça deveria ter sido utilizado para reformar a decisão de ID. 30336880, proferida em 11 de março de 2025, contudo não o foi. Estabilizou-se a compreensão de que o Apelante/Embargante não era pobre na forma da lei e que, por isso, deveria recolher as custas iniciais. Discussão albergada pela preclusão.

A propósito, bem leciona Fredie Didier Jr:

O processo é uma marcha pra frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional", advindo deste conceito doutrinário a idéia contida no princípio da preclusão, segundo o qual"não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, p. 248/249).

José Miguel Garcia Medina leciona que:

Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.º, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG , rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009) (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366 - sem destaque no original).

No caso em comento, a despeito da decisão ter sido desfavorável à parte, revogando, naquele momento, a gratuidade de justiça, esta deixou de interpor a respectiva hostilização recursal, razão pela qual atraiu a preclusão temporal da impugnação da matéria
– gratuidade de justiça
– obstando nova discussão processual.

Diz-se preclusão temporal pois quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - vol. único. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2021, pg.446).

Não ocorrido o recolhimento, acertada a extinção sem resolução, cujo apelo não foi capaz de impugnar a única razão tomada: possibilidade ou não de extinção sem resolução por ausência de pagamento de custas.

Recurso prejudicado diante da ausência de cumprimento de seu pressuposto, torna-se premente seu reconhecimento na forma do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compreensão jurisprudencial, inclusive desta Relatora:

”(...)
Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença constitui violação ao princípio da dialeticidade recursal, resultando na inadmissibilidade do recurso.

2. A estabilização da compreensão judicial acerca de questões processuais ocorre na ausência de recurso oportuno contra decisões interlocutórias. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800476-20.2023.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025)

Para mais:

“(...)
Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A simples repetição dos argumentos já apresentados na apelação não supre o requisito da dialeticidade em Agravo Interno. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837175-71.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025)

Em arremate:

“(...)
Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800398-43.2021.8.14.0023 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2025)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença guerreada que está mantida incólume em todos os seus termos.
(...)”

Note-se que a compreensão da Decisão Monocrática está consolidada na inafastável necessidade de as razões do recurso dialogarem com os fundamentos da sentença recorrida. No caso em comento a Agravante insiste na dissociação, não compreendo a necessidade de o recurso combate as razões da decisão imediatamente anterior e recorrida.

Desta forma, mantém-se a compreensão erigida na decisão recorrida, doravante mantida e reafirmada por este Colegiado.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026